Tribunal: STJ
Processo: 0009604-87.2015.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239496 - SE(2025/0239883-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADOR
: JODÊNIA TELES SOBRAL - SE001306
AGRAVADO
: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
ADVOGADO
: FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - SE002648
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: CARINA FONTES SILVA BARRETTO - SE000574A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a ocorrência de
irregularidades quanto à ordem urbanística, com base em laudo pericial, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56454618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d449d1e3-6d2c-4a98-89c1-bd7ca3f84b18

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d449d1e3-6d2c-4a98-89c1-bd7ca3f84b18

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239496 - SE(2025/0239883-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADOR
: JODÊNIA TELES SOBRAL - SE001306
AGRAVADO
: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
ADVOGADO
: FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - SE002648
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: CARINA FONTES SILVA BARRETTO - SE000574A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a ocorrência de
irregularidades quanto à ordem urbanística, com base em laudo pericial, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ENERGISA SERGIPE -
contra a decisão mediante a qual não conheci
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
do Recurso Especial, fundamentada nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII,
, e 255, I, ambos do RISTJ, dos Recurso Especiais, por força da
a
incidência da Súmula n.
e da ausência de realização do cotejo analítico entre os
7/STJ
acórdãos confrontados (fls.
).
2.584/2.594e
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

Sustenta a Agravante, em síntese, que "a insurgência da Recorrente não se
dirige ao plano fático nem ao plano probatório, mas ao plano processual, isto é, à
verificação de que a prova técnica produzida não foi juridicamente suficiente para
permitir o exame de distinção relevante" (fl. 2.609e), o que afastaria a incidência do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
2.604/2.616e
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl.
).
in albis
2.627/2.630e
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo (ausência de cotejo analítico para a
alegação de violação à alínea
do permissivo constitucional) impõe o reconhecimento
c
da preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Súmula n. 182/STJ
EREsp 1.424.404/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
No que sobeja, não assiste razão à Agravante.
Isso porque, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa ao art. 480
do Código de Processo Civil, alegando-se, em síntese que seria necessária a
complementação da perícia realizada quanto às teses referentes à faixa de domínio e à
faixa não edificável; à existência de licenciamento ambiental; ao comprometimento do
acesso dos pedestres ser devido à falta de calçadas; e à subsestação ter sido
construída dentro da área constante no registro mobiliário.
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, consignou (fls.
):
1.963/1.969e

Arguiu, a Energisa a preliminar de nulidade de perícia, sendo necessária a
sua , sob o fundamento que foi superficial ao dispor sobre os postes
instalados aocomplementação longo da rodovia estadual, através de mera
amostragem. Afirmou que “de um total de 65 (sessenta e cinco) postes
instalados ao longo de mais de 6 Km de RODOVIA ESTADUAL, apenas 13
postes foram medidos e analisados pela perícia, ou seja, o expert chegou à
conclusão de que a LINHA DE DISTRIBUIÇÃO estava irregular a partir de
uma análise de apenas 20% do “todo”, o que é impensável, ainda mais
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

quando se constata que as consequências financeiras de uma decisão
dessa envergadura são demasiadamente altas, já que estamos falando, no
campo hipotético, da remoção de toda uma rede de distribuição elétrica”.
[...]
Em nenhum desses momentos, o apelante ENERGISA complementou os
apresentados às fls.
que não tratam da diferença entre
quesitos,
798/800,
“faixa de domínio projetada” e “faixa de domínio implantada”. Verifica-se,
então, que o procedimento adotado obedeceu estritamente ao
procedimento processual de produção de prova pericial previsto no art. 465,
§1o, do
(...)” Apenas neste momento processual, no recurso de
CPC/2015
apelação, insurgiu-se a Energisa sobre a necessidade de eventual
complementação da perícia, valendo registrar que não foi arguida quando
aberto prazo para Impugnar o laudo pericial.
A declaração desta nulidade depende da iniciativa da parte interessada,
sempre que a infração da lei lhe seja prejudicial, devendo ser alegada na
primeira oportunidade que tenha para se manifestar no processo, . sob
pena de preclusão
Se a recorrente achou ser incompleta a perícia, deveria ter se insurgido no
primeiro momento em que falou nos autos, o que, como se verifica, deixou
de fazer, operando-se a preclusão.
[...]
Para melhor elucidar a questão a Energisa pugnou pela produção de prova
pericial, sendo deferida pelo juízo de origem.
O expert judicial respondeu da seguinte forma os quesitos formulados pela
magistrada sentenciante (fl. 1.314):
“1 – A implantação e funcionamento da subestação e rede de transmissão
de energia elétrica no Povoado Robalo, zona de Expansão de Aracaju/SE
apresenta alguma irregularidade? Se sim qual?
Resposta – Sim, tanto a subestação (parcialmente) como o referido trecho
da linha de distribuição de energia elétrica foram implantados na faixa de
domínio na Rodovia dos Náufragos (SE-050). Há também irregularidades
com relação à acessibilidade no que diz respeito à ausência de largura livre
mínima entre os postes e os limites do passeio.
2 – A linha de distribuição de energia elétrica foi implantada em um local
apropriado para a prestação do serviço público, obedecendo a geografia
local?
Resposta – Não se tem notícia de prejuízo na prestação do serviço público
de distribuição de energia elétrica por conta da implantação da
supramencionada linha de transmissão no local em que se encontra. No
que diz respeito à geografia local, foi constatado que a LDAT foi implantada
dentro da faixa de domínio e respeitando os limites da faixa de rolamento
da rodovia e sem invasão dos imóveis lindeiros.
3 – Quais as irregularidades urbanísticas existentes na implantação e
funcionamento da subestação e rede de transmissão de energia elétrica no
Povoado Robalo, zona de Expansão de
?
Aracaju/SE
Resposta – Ambas estão localizadas dentro dos limites da faixa de domínio
da rodovia e a linha de transmissão compromete, em diversos pontos, a
acessibilidade dos trechos de passeio onde os postes estão localizados,
conforme estudo mostrado no subcapítulo 13.4 deste laudo”.
Por fim, após responder também ao quesito das partes, o perito elucidou os
fatos. Confira-se:
“4 – Conclusões gerais para elucidação dos fatos.
Resposta – As conclusões a que se chegou foram as seguintes:
A Subestação SE Mosqueiro objeto da lide foi parcialmente implantada na
faixa de domínio da Rodovia dos Náufragos (SE-050) sem emissão prévia
de Alvará de Construção pela EMURB tampouco Termo de Permissão de
Uso para ocupação de faixa de domínio emitido pelo DER-SE;
O trecho da linha de distribuição de energia elétrica objeto da lide (Av. José
Vicente de Almeida - Subestação SE Mosqueiro) foi implantada na faixa de
domínio da Rodovia dos Náufragos (SE-050) sem emissão prévia de Alvará
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

de Construção pela EMURB tampouco Termo de Permissão de Uso para
ocupação de faixa de domínio emitido pelo DER-SE;
A maior parte dos postes do trecho em questão da linha de transmissão
compromete a acessibilidade dos passeios;
Ao longo da LDAT foram verificadas edificações de terceiros (residenciais e
comerciais) dentro da faixa de domínio;
Ambulantes e estabelecimentos comerciais que ocupam os passeios ao
longo da LDAT e a pouca quantidade de calçadas pavimentadas também
contribuem com a precarização da acessibilidade dos trechos de passeio
em questão”.
[...]
Não se desconhece que o julgador não está adstrito ao laudo pericial,
contudo, em se tratando de lide que demanda prova complexa,
imprescindível o conhecimento técnico de um perito para um estudo
específico do caso, hábil para atestar a existência de eventual
irregularidade na instalação da subestação e da rede de transmissão de
energia elétrica do Povoado Robalo.
É de se ressaltar, também, que o expert – Engenheiro Civil, registrado no
Conselho judicial Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA,
possui o distanciamento adequado para discernir, com maior acurácia,
acerca do vício apontado.
Assim, uma vez detectadas irregularidades, deve-se proceder à adequação
dos
apontados, em respeito à ordem urbanística
vícios/irregularidades
vigente e política e ocupação do solo urbano.
[...]
Nesse sentido, imperioso reconhecer que a obrigação da Empresa Energisa
é, sobretudo, propiciar condições de fruição do serviço com segurança. E
ainda, é obrigação da concessionária realizar inspeção periódica a fim de
assegurar a qualidade de suas instalações elétricas, bem com a segurança
dos usuários e demais pessoas (destaques meus).

No
caso,
a
análise
da
pretensão
recursal
–
necessidade
de complementação da perícia realizada – a fim de revisar o entendimento adotado
pela Corte
– constatação de irregularidades, quanto à ordem urbanística, com
a qua
base em laudo pericial – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE REGIME
HÍDRICO.
MORADORES
RIBEIRINHOS
REMANESCENTES.
REASSENTAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
DIREITO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AFRONTA
A
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO
SUMÁRIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PERITOS. INTIMAÇÃO E
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA USINA.
CONSTATAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia
contra Santo Antônio Energia S.A., em favor dos ribeirinhos remanescentes
do Projeto de Assentamento Joana D'arc I, II e III, supostamente
impactados pela alteração do regime hídrico do Rio Madeira, com o intuito
de que sejam removidos para outra localidade.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para, além do direito ao reassentamento, condenar a ré a
conceder aos moradores ajuda de custo mensal e o pagamento de
indenização das benfeitorias com a extensão de todos os benefícios
concedidos às famílias já assentadas, bem como ao pagamento de
indenização a título de dano moral coletivo.
4. A Corte estadual manteve a sentença e reconheceu o direito ao
reassentamento dos moradores, "seja porque sofreram diretamente com os
impactos, seja em razão do total isolamento a que serão submetidos, bem
como demais indenizações conferidas em favor daqueles que já foram
reassentados", por constatar que "o empreendimento causou, ou, pelo
menos, influenciou, para a ocorrência dos danos narrados (alteração do
regime hídrico, afloramento do lençol freático, aumento de animais
selvagens, peçonhentos e mosquitos e agravamento de problemas sociais)."
5. Na apelação dirigida ao Tribunal a quo, a demandada, ora agravante,
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
manifestado na "rejeição sumária" da impugnação apresentada em relação
à prova pericial, mesmo diante da inconclusividade do laudo.
6. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de
fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão combatido.
Incidência da Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer
de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional.
8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] produção de nova prova
pericial ou a determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na
discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade, não
sendo o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial
representativo de cerceamento de defesa." (AgInt no AREsp 2.185.522/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de
.
5/10/2023)
9. Divergir do julgado recorrido, no qual se entendeu que "os laudos
possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o deslinde do feito e
todos os quesitos formulados foram respondidos e que, inclusive, suprem
os esclarecimentos requeridos", para concluir pela imprescindibilidade dos
esclarecimentos adicionais pelos peritos, não depende de simples análise
do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de
convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
10. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por
maioria de votos, na compreensão de que a sentença foi proferida a partir
da valoração da prova existente nos autos e não com base nas regras de
ônus da prova, razão porque não houve cerceamento de defesa por
inversão do ônus da prova na sentença.
11. A magistrada singular, na sentença, apenas assinalou que o laudo não
logrou "determinar com clareza a magnitude da alteração do regime hídrico
na área", mas que o perito atestou, de modo categórico, que houve
interferência, ainda que indireta, do empreendimento hidrelétrico na
modificação do regime hídrico e encharcamento do solo, não tendo a ré se
desincumbido de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio
ambiente.
12. Na instância de origem, firmou-se a convicção, com lastro na prova
pericial, de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime hídrico e o
período de encharcamento do solo, causando prejuízos, sobretudo em
relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana D'Arc".
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

13. O exercício de atividade potencialmente poluidora impõe à Usina o ônus
de provar que não causou o dano alegado, sendo que, no caso, a Corte
local atestou a "ausência de prova em sentido contrário de que o
empreendimento em nada interferiu para esta situação".
14. A hipótese se insere na compreensão desta Corte Superior acerca da
"correta densificação processual dos princípios da precaução e do in dubio
pro natura", que ocorre quando "as instâncias ordinárias determinaram o
sentido concreto das cláusulas abertas previstas no
II, do
art. 373,
- fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito - à luz
CPC/2015
das circunstâncias da causa e, ainda, das imposições materiais derivadas
do particular sistema de presunções do Direito Ambiental".
15. O Tribunal de origem, com lastro na prova pericial, firmou a convicção
de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime hídrico e o período de
encharcamento do solo, causando prejuízos, sobretudo em relação à
subsistência dos moradores do P.A. Joana D'Arc", de modo que a alteração
de tais razões, na via especial, esbarram no óbice inserto na Súmula 7
desta Corte.
16. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.353.857/RO,
julgado em
DJEN de
– destaque meu).
7/10/2025,
15/10/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA,
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS E MATERIAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO DO
DO
DESPROVIMENTO DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação indireta, cumulada com
indenização por danos morais e materiais em face do agravante.
Assevera que a área a ser desapropriada fica na Gleba 05-D Jacy Paraná,
Setor Garça, projeto assentamento Betel, ramal Cachoeira do Teotônio,
linha B. Alegam que os imóveis que lhes pertencem estão a menos de 500
(quinhentos) metros da margem do Rio Madeira ou de seu afluente - uma
lago formado artificialmente com a elevação das águas devido o
represamento do rio para construção das usinas. Narram, ainda, que
residem em um imóvel rural do qual faziam 'o uso' regular' e cumpriam a
função social da propriedade, sendo a área impactada pelo
empreendimento da requerida de forma direta e indireta, os quais se
destaca, limitação de uso da área, avanço da área de preservação
permanente, diminuição da área útil, encharcamento do solo, com perda
significativa do plantio, diminuição da produção pesqueira. Na sentença o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada, para desapropriar de forma indireta e condenar a apelada ao
pagamento de danos materiais apontados na perícia em R$ 490.312,09
(quatrocentos e noventa mil, trezentos e doze reais e nove centavos), a ser
corrigido monetariamente com índice adotado por este Tribunal em seu
sistema de atualizações, e com juros de mora de 1% a partir da data da
avaliação (data da perícia).
II - Considerando que a concessionária agravante impugnou a
fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso
especial. Com relação à alegada negativa de vigência ao arts. 489, § 1o, II,
III e IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC de 2015, não se observa
pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe
fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da concessionária recorrente evidentemente limitada ao fato
de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se
de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.643.573/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018;
REsp 1.719.870/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2018,
26/9/2018.
III - No que tange à alegação de violação dos arts. 4o, III, e 5o da
do art. do
do CPC de 2015, e do
§2o, da
Lei n. 12.651/2012,
art. 371
art. 12,
o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum
Lei n. 8.629/1993,
recorrido, assim firmou seu entendimento (fl. 283): "[...].
Consta dos autos a realização de perícia judicial (Id 21456498) que concluiu
que a atividade desenvolvida pela apelada atingiu o imóvel do apelante,
tornando-a área de APP, na sua integralidade (considerando esta, como
sendo de 500 m, em observância a legislação em vigor -
, o que foi corroborado pelo laudo complementar (Id
Lei n. 12.651/20123)
21456585), ambos subscritos pelo engenheiro civil Luiz Guilherme Lima
Ferraz. Portanto, considerando a extensão do referido rio, está correta a
definição da APP em 500 metros, restando incontroverso nos autos que o
terreno ocupado pelos autores está dentro da área de preservação
permanente. Ressalte-se ainda que, conforme julgados deste Tribunal de
Justiça, em casos semelhantes, deve ser observada a metragem da APP
de 500, conforme consignou o Des. Alexandre Miguel nos Autos no
0023176-70.2010.8.22.0001, em julgamento ocorrido em
senão
13/09/2019,
vejamos: [...]. Assim, tendo em vista que é obrigatória a aquisição,
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor
das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno e que o
remanescente da propriedade ficará economicamente inviável, deve ser
procedida a desapropriação da toda área e a consequente reparação dos
danos. [...]. No laudo Pericial (13465553), ao apresentar o resumo dos
cálculos dos danos, o sr. perito, além do valor da Terra nua (R$13.143,57),
acrescentou valores referentes propriedade florística (R$1.703,88), madeira
de manejo (R$1.800,00), e as benfeitorias (R$375.590,88), transporte de
produtos, pessoas e animais peçonhentos (R$98.883,76) chegando a
quantia total de R$490.312,09 (quatrocentos e noventa reais, trezentos e
doze reais e nove centavos). Como é cediço, o laudo técnico elaborado por
perito qualificado possui presunção de veracidade, e é imprescindível, para
a sua desconsideração, evidente erro no conteúdo ou na sua elaboração, o
que não ocorre nos autos.
Dessa forma, inexistindo qualquer mácula que desconstitua os cálculos
fixados, mantenho os valores atribuídos a título de indenização por dano
material. Com relação ao dano moral, entendo que o pedido deve ser
acolhido, uma vez que que os autores demonstraram nos autos os reflexos
negativos que sofreram em razão da instalação da usina hidroelétrica no
local e residiam há vários anos na região, sendo que o empreendimento
mudou suas vidas, extrapolando o mero transtorno do cotidiano. No que se
refere ao quantum que será fixado, necessário observar alguns aspectos e
circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor,
o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.
[...]. presente ação foi proposta em julho de 2015, portanto, fulminada a
pretensão, que nasceu com a violação do direito, que, conforme aduz o
apelante, recebeu valor inferior ao convencionado. Assim, impõe-se a
manutenção da sentença extintiva, em todos os seus termos. [...]."
IV - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do acórdão
vergastado, a Corte estadual, com base nos elementos fáticos dos autos,
concluiu pela higidez do laudo técnico produzido em juízo, que entendeu
como sendo de 500 (quinhentos) metros de largura a Área de Preservação
Permanente do Lago, bem como que o terreno ocupado pelos recorridos
está dentro da área de preservação permanente. Em relação aos valores
indenizatórios, também entendeu a Corte estadual não ter havido erro no
conteúdo ou na elaboração do laudo técnico pelo perito do juízo, pelo que
deliberou por manter os valores atribuídos a título de indenização por dano
material aos recorridos.
Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo pela incorreção do laudo pericial judicial, que concluiu como
sendo 500 metros de largura a APP do Lago, bem como pela adequação e
exatidão dos valores fixados a título de danos materiais, na forma
pretendida no apelo especial, seria necessário promover o reexame do
mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela
via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da
A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.511.197/RS,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/9/2024,

19/9/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.229.578/RN,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

26/6/2023,

29/6/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.030.541/SC,
julgado em
DJe de
11/4/2023,
5/6/2023.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.823.892/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
– destaque
13/8/2025,
18/8/2025
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55389145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: fe0d0743-9c57-44c3-8528-719902997813

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.496 / SE
Número Registro: 2025/0239883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096048720158250001 201511800480 202300822123 96048720158250001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADOR : JODÊNIA TELES SOBRAL - SE001306
RECORRENTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADOR : JODÊNIA TELES SOBRAL - SE001306
RECORRIDO
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
RECORRIDO
: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
ADVOGADO
: FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - SE002648
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : CARINA FONTES SILVA BARRETTO - SE000574A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - ORDENAÇÃO DA CIDADE / PLANO DIRETOR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56448718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:57
Código de Controle do Documento: 33f8bdcf-9b7f-4a22-9b46-0fa25d35dd74

AGRAVANTE
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADOR : JODÊNIA TELES SOBRAL - SE001306
AGRAVADO
: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
ADVOGADO
: FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - SE002648
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : CARINA FONTES SILVA BARRETTO - SE000574A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:57
Código de Controle do Documento: 33f8bdcf-9b7f-4a22-9b46-0fa25d35dd74